Tribunal: TJMT
Processo: 0001927-36.2016.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001927-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JACQUELINE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 367.083.481-87 (APELADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 007.383.951-53 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA - CPF: 007.383.951-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), JACQUELINE PEREIRA DE MORAIS - CPF: 367.083.481-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO
HOME CARE
– CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA -

ATENDIMENTO DOMICILIAR – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - EXISTÊNCIA -

AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INALTERADO - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

“Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas

em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).”
(Ap 56255/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Configurado o dano moral, no caso dos autos, vez que a conduta negligente da ré ao negar serviço essencial à manutenção da vida e da saúde da paciente, violou o princípio da dignidade da pessoa humana, diante da gravidade do quadro de saúde da autora.

Inviável o pleito de minoração dos honorários advocatícios quando levado em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa etc.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001927-36.2016.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e OUTROS

APELADO: JACQUELINE PEREIRA DE MORAIS e OUTROS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
JACQUELINE PEREIRA DE MORAIS
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar a requerida a prestar serviços na modalidade
home care
à parte autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios médicos, contendo TODOS os medicamentos prescritos, independente da maneira como é administrado, tornando, para tanto, definitiva a tutela provisória anteriormente concedida (págs. 24/27 do ID 53707549). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da recusa/inércia do custeio do tratamento (súmulas 54 e 362 do STJ), bem como ao
pagamento
das custas e despesas processuais que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, assim como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância ao art. 85, § 2º, do CPC.

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, inicialmente, pela nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, eis que foi indeferida a produção de prova pericial. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, a mera liberalidade dos serviços
home care
por parta do plano de saúde e não cobertura contratual dos equipamentos solicitados. Requer, ao final, que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, face a ausência de instrução processual; a improcedência da ação; e, de forma subsidiária, a minoração do dano moral e dos honorários advocatícios.

A apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

Em recurso adesivo,
JACQUELINE PEREIRA DE MORAIS
requer a majoração do dano moral para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifestou-se pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
JACQUELINE PEREIRA DE MORAIS
contra r. sentença proferida pela MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta pela segunda em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar a requerida a prestar serviços na modalidade
home care
à parte autora, nas exatas condições e forma apresentada nos relatórios médicos, contendo TODOS os medicamentos prescritos, independente da maneira como é administrado, tornando, para tanto, definitiva a tutela provisória anteriormente concedida (págs. 24/27 do ID 53707549). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da recusa/inércia do custeio do tratamento (súmulas 54 e 362 do STJ), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais que fixou em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor da condenação, assim como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), em consonância ao art. 85, § 2º, do CPC.

Tem-se dos autos que
Jacqueline Pereira de Morais, representada por seu curador JOÃO BATISTA PEREIRA,
ajuizou a presente ação enfatizando que se encontrava internada em estado vegetativo na UTI do Hospital Procor, localizado na cidade de Campo Grande/MS, em decorrência de um aneurisma oriundo de uma cirurgia realizada no Hospital Jardim Cuiabá, nesta capital. Aduzem que a paciente dentro de um quadro de parada cardiorrespiratória, evoluiu para um estado de “Coma Vigil”, razão pela qual requereu o fornecimento gratuito do atendimento de
home care
pelo tempo que se fizer necessário, somado a danos morais pela negativa do plano de saúde de que os serviços são prestados somente nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande (ID 53706329 - Pág. 62).

Pois bem. Sustenta
CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, em flagrante ofensa ao direito de produção de provas, o que não merece acolhimento, considerando que nos termos do inc. I, do art. 337, do CPC/2015, nas ações em que houver questão fática controvertida é cabível o julgamento da lide no estado em que se encontra, somente quando não for necessária a produção de qualquer outra prova para o desate do litígio, além daquela já constante nos autos. É fundado em cognição exauriente em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento ou documentais.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Destarte, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/1973), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:

“A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento. Não se antecipa a decisão do mérito quando ainda faltarem esclarecimentos sobre algum ponto relevante da demanda ou da defesa. Só se antecipa quando nenhuma prova seja necessária - nem pericial, nem oral, nem documental. Na dicção do inc. I, antecipa-se o julgamento do mérito (a) "quando a questão de mérito for unicamente de direito" (b) quando, "sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência". A terceira hipótese de antecipação, descrita no inc. II, é (c) "quando ocorrer o efeito da revelia". Se no processo as partes discutirem somente teses jurídicas sobre questões que são só de direito, a prova é de total impertinência - porque não controversos não dependem de prova.”
(Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 4ª Ed., São Paulo: Editora Malheiros, 2004, p. 555)

No caso, as provas produzidas são suficientes, não sendo necessária a realização de outros atos processuais, tornando possível e desejável o imediato julgamento do mérito.

A propósito, esta Corte já decidiu:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO E REJEITADA A PRELIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Pode o magistrado proceder ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(Ap 127182/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017 - destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO DA INSTRUÇÃO - REJEITADA - PRELIMINAR ILEGITIMIADE PASSIVA - CONFUSÃO COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUNTO - UNIMED ESTADOS DIFERENTES - COMPLEXO EMPRESARIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA O PROCEDIMENTO HOME CARE – CLÁUSULA ABUSIVA – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À ESPÉCIE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, quando as partes produziram provas hábeis à solução da controvérsia, sendo dispensável a prorrogação da instrução processual. (...).”
(Ap 99660/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - REJEITADA -

ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR ARBITRADO - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O julgamento antecipado da lide

não

caracteriza cerceamento de defesa, se há, como no caso, elementos que autorizam o decisum. O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Comporta redução o valor arbitrado a titulo de danos morais quando fixado em valor elevado. Honorários advocatícios mantidos, porquanto fixados dentro dos parâmetros legais.
(Ap 133178/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE -

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - PRELIMINAR REJEITADA -

ATENDIMENTO DOMICILIAR HOME CARE – NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - EXISTÊNCIA -

AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO

- QUANTUM MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INALTERADO - RECURSO NÃO PROVIDO. Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão. O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). E havendo cobertura legal ou contratual, a recusa em custeá-lo gera danos morais ao paciente beneficiário, pois causa-lhe

ainda mais angústia e ansiedade (

AgRg no AREsp 795905 / RJ ). Observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do ressarcimento pelos danos morais, não comporta redução. Se os honorários advocatícios já foram estabelecidos em patamar mínimo, a alegação de desproporcionalidade é infundada, não cabendo minoração.
(Ap 56255/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

Isto posto, afasto a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, requer a apelante a reforma da sentença para julgar a ação totalmente improcedente, haja vista ter ela agido em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, bem como de acordo com a legislação de regência, nada havendo conduta ilegal ou abusiva da operadora, o que melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, os documentos juntados aos autos mostram que a autora
se encontrava internada em estado vegetativo na UTI do Hospital Procor, localizado na cidade de Campo Grande/MS, em decorrência de um aneurisma oriundo de uma cirurgia realizada no Hospital Jardim Cuiabá, nesta capital. Aduzem que a paciente dentro de um quadro de parada cardiorrespiratória, evoluiu para um estado de “Coma Vigil”,
sendo indispensável o
home care,
conforme relatórios carreados aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no Ag nº. 1.325.939 / DF, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/04/2014, DJe de 09/05/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COBERTURA. CUSTEIO DAS DESPESAS. 1. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. 2. Necessidade de custeio das despesas com a internação domiciliar no sistema home care. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70068926948, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 25/05/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADOS DOMICILIARES (HOME CARE) - GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE INCONTROVERSA - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Prescrito o tratamento domiciliar (home care) com auxílio 24 horas de técnico em enfermagem pelo médico responsável, essa avaliação deve prevalecer sobre outras opiniões, até porque é incontroversa a seriedade do quadro clínico atual da agravada (paciente com 74 anos de idade, em estado avançado de Esclerose Lateral Amiotrófica, com alimentação exclusivamente por gastrostomia, entre outras especificidades), ficando evidente o risco de a restrição acarretar o agravamento da doença. Tal assistência é mera extensão da internação hospitalar, substituindo-a, além de ser mais vantajosa, ou porque diminui os riscos de infecção, ou porque tem custo significativamente menor. O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre demais questões jurídicas envolvidas.
(Agravo de Instrumento nº. 143286/2013, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 09/04/2014, DJe de 14/04/2014).

Assim, embora o tratamento médico em domicílio não tenha sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, é considerada abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o paciente (consumidor) em situação de desvantagem exagerada, o que é vedado pelo art. 51, IV, da Lei nº 8.078/1990.

Como se sabe, o serviço
home care
é semelhante ao de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação. Apresenta-se como uma alternativa para a diminuição dos custos a serem suportados pela ré, se comparado com a internação hospitalar, além de beneficiar o paciente com a diminuição do risco de infecção. Dessa forma, havendo indicação médica de que o tratamento em casa é o mais adequado, como nestes autos, deve ser mantido, razão pela qual a sentença deve ser mantida também neste ponto.

Em consequência, impõe-se o reconhecimento da existência de dano moral no caso em comento, considerando a conduta negligente da ré ao negar serviço essencial à manutenção da vida e da saúde da paciente, porquanto houve inequívoca violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, considerando a gravidade do quadro de saúde da autora. Havendo violação a direito da personalidade, referida lesão enseja diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo, sem a necessidade de qualquer prova no sentido da existência de dor ou dano.

Sobre o tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção homins ou facti, que decorre das regras da experiência comum.”

Impossível considerar mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, a falha decorrente da prestação de um serviço que se destina à proteção da vida e da saúde de seus segurados, forçando os a demandar judicialmente por algo que administrativamente poderia – e deveria, ser solucionado de forma adequada, justa e célere. O mero aborrecimento ocorreria se a ré houvesse resolvido a questão em tempo razoável, sem maiores consequências para a parte contrária – vítima na situação – o que não ocorreu na situação versada, em que a autora e seus familiares precisaram contratar advogado e ajuizar a presente ação para ter direito à internação domiciliar reconhecido.

Enfim, a responsabilidade civil extrapatrimonial opera-se pela simples violação a direito da personalidade (
damnu in re ipsa
), que faz surgir a necessidade de reparação do dano moral, sendo desnecessária, repise-se, a demonstração do prejuízo, bastando, para tanto, o nexo de causalidade.

Considerando que inexistem critérios legais acerca do
quantum
devido para a reparação por dano extrapatrimonial, deve o julgador arbitrá-lo de acordo com sua convicção, em valor capaz de suavizar as consequências do evento danoso e de desestimular práticas similares, com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que não deve acarretar enriquecimento ilícito, tampouco deve ser fixado em valor inexpressivo, em função do caráter pedagógico/punitivo do instituto.

No caso em comento, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela suficiente para compensar a angústia suportada pela autora, em razão dos fatos narrados e, ao mesmo tempo, servir de desestímulo à prática desidiosa e negligente adotada pela ré, razão pela qual mantenho o valor fixado.

Por fim, pugna a requerida pela minoração dos honorários advocatícios, o que também merece ser mantido, visto que levou em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa etc.

Isto posto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta instância vez que sequer foi apresentada contrarrazões recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022